Tribunal: STF
Processo: ARE 1488446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    SONEGAÇÕES FISCAIS em continuidade delitiva. Preliminares de nulidade. Inépcia da denúncia arguida depois da sentença condenatória. Inocorrência. Descrição adequada dos fatos imputados. Ausência de mácula decorrente da suposta falta de comprovação da inscrição do débito na dívida ativa. Inscrição anterior à denúncia tornada certa nos autos e na mídia juntada que continha o AIIM, por folha de vídeo e, posteriormente, por juntada de cópia da CDA pelo próprio réu. Indeferimento de pedido extemporâneo de conversão do julgamento em diligência para expedição de ofícios irrelevantes ou inadequados que não causa cerceamento de defesa. No mérito, comprovada a simulação das transações representadas pelas notas fiscais frias apresentadas para que o apelante se creditasse de ICMS, fica caracterizado o delito. Empresa vendedora que só existia formalmente para emissão de notas fiscais, sem estabelecimento comercial físico que pudesse fornecer toneladas de aço e que não contava com um funcionário sequer. Dolo específico não exigido na norma penal incriminadora. Ausência de erro de tipo ou de proibição, inexigibilidade de conduta diversa ou erro determinado por terceiro. Condenação confirmada. Necessidade de afastamento da causa de aumento de pena do art. 12, I, da Lei 8.137 de 1990. Não demonstrado grave dano à coletividade. Penas reduzidas a 3 anos e 4 meses de reclusão com 16 dias-multa. Possibilidade de fixação de regime inicial aberto e substituição da privativa de liberdade por restritivas de direitos. Valor unitário do dia-multa que pode ser reduzido para meio salário-mínimo. Apelo provido em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, incisos II, III e IV, 5º, incisos II, XIII, XXXIX, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente